Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0721253-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO FEIBOX TAGUATINGA EMBARGADO: SIDNEI PEREIRA LOPES DOS SANTOS EMBARGANTE: M R PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA DESPACHO Intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração opostos, em especial sobre a deserção recursal, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC e do Art. 83, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital